Tribunal: TJSP
Processo: 3010790-95.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3010790-
95.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados BLONIS ARIEL
ROSSI e FABIANA APARECIDA TONETO PANIAGUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade de Blonis Ariel Rossi, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código
Penal e de Fabiana Aparecida Toneto Paniagua, nos termos do artigo 107, inciso IV,
do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3010790-95.2013.8.26.0564 -Voto no 9354
2
VOTO No 9354
APELAÇÃO CRIMINAL No 3010790-95.2013.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Leonardo Fernando de Souza Almeida
APELANTE: Ministério Público
APELADOS: Blonis Ariel Rossi e Fabiana Aparecida Toneto Paniagua
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 1745/1765 (publicada em cartório aos 11
de dezembro de 2018 fl. 1766), cujo relatório se adota, que absolveu os
apelados da imputação de estarem incursos nas penas do artigo 32, “caput”,
da Lei 9.605/98, por três vezes, na forma do artigo 69, “caput” do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
condenação dos apelados, nos exatos termos da denúncia (fls. 1773/1800).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 1804/1824), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo reconhecimento “da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com declaração de extinção da punibilidade dos Recorridos
Blonis Ariel Rossi e Fabiana Aparecido Toneto Paniagua” (sic, fls. 1829/1832).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3010790-95.2013.8.26.0564 -Voto no 9354
3
Em relação ao apelado Blonis, a hipótese dos autos é a de se
julgar prejudicado o recurso pela morte do agente.
Conforme certidão de óbito (fl. 1835), expedida em 27 de
dezembro de 2019, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da
comarca de São Paulo (30o Subdistrito Ibirapuera), sob matrícula no 117838
01 55 2019 4 00112 261 0047648-31, constou do assento o óbito de Blonis
Ariel Rossi, falecido em 27.12.2019, não havendo nenhuma dúvida quanto
aos dados de identificação.
Quanto à apelada Fabiana Aparecida Toneto Paniagua,
ocorreu, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Isso porque, no caso em comento, a pena máxima prevista em
abstrato para cada um dos delitos imputados à apelada é de 1 (um) ano de
detenção, que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve
em 4 (quatro) anos.
Assim, referido lapso de tempo transcorreu entre a data do
recebimento da denúncia (8 de junho de 2015 fl. 1038) e a presente data (19
de fevereiro de 2020), de modo que se tem por operada a prescrição.
Ante o exposto, prejudicado o exame de mérito, julga-se extinta
a punibilidade de Blonis Ariel Rossi, nos termos do artigo 107, inciso I, do
Código Penal e de Fabiana Aparecida Toneto Paniagua, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator